Tribunal: TJDFT
Processo: 0717511-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717511-29.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO MARCELIO DA SILVA JUNIOR APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., TAMARA MARTINS VIVAS, NATALIA MARTINS VIVAS PIOLA ERDMANN DESPACHO A fim de assegurar o respeito ao efetivo contraditório, nos termos dos artigos 10 e 487, parágrafo único, do CPC, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de cinco dias sobre o trânsito em julgado da sentença homologatória de desistência ao id. 140524962 dos autos de no 0741170-04.2021.8.07.0001, com a determinação de liberação do gravame registrado no sistema RENAJUD, cujo trânsito em julgado ocorreu dia 24/10/2022 (id. 140634385 daqueles autos). Esgotado o prazo acima, com ou sem manifestação das partes, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora